Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722686-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO GABRIEL QUEIROZ COELHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ameaça (art. 147, do CP) é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar lhe mal injusto e grave. 1.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 1.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, como na hipótese dos autos, em que sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 3. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 147 do Código Penal, defendendo a sua absolvição, diante da atipicidade da conduta. Entende não haver elementos para tipificação do crime de ameaça, por ausência de temor à vítima, afirmando que o registro da ocorrência policial se originou por questões financeiras. Diz que as mensagens enviadas resultaram de um contexto de discussão entre as partes, em que se ofenderam mutuamente, visto estar o acusado sendo cobrado pela vítima, mesmo após o término do relacionamento, por um dinheiro a ela prometido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 147 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028